Tribunal: CARF
Processo: 10940.902893/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902893/2008-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.245 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EMÍLIO B. GOMES E FILHOS S.A. IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator, vencidos os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Lázaro Antônio Souza Soares, que votaram
por declarar a nulidade do acórdão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.

Relatório
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Análise do mérito
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação formulada a partir de saldo credor do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“1.
Trata-se de uma "família" de duas Declarações de Compensação de
Ressarcimento de IPI, elaboradas com a utilização do Programa PER/DCOMP, que se
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902893/2008-29
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

utilizam de um saldo credor acumulado no 1° trimestre de 2003, supostamente no valor
ressarcível de R$ 46.624,13, sendo o detentor dos créditos o estabelecimento matriz.
1.1.
À época da transmissão da primeira DCOMP (30/04/2004) não se exigia a
prévia transmissão de um Pedido de Ressarcimento (PER), então nela está toda a
demonstração da apuração do crédito acumulado no período.
1.1.1 Naquela DCOMP inicial (n° 06821.23198.300404.1.3.01-4595, fls. 048 a 115),
foram utilizados R$ 26.000,00, para a compensação de um débito de mesmo valor da
CSLL -Estimativa mensal (Código 2484-1), relativa a março de 2004, com vencimento
na mesma data da transmissão da DCOMP.
1.2.
A segunda DCOMP (n° ° 10428.46538.300904.1.3.01-8128), transmitida em
30/09/2004, não estava nos autos, então a extraí do Sistema CPERDCOMP e anexei às
fls. 134 a 145. Nela, foi utilizado o restante do alegado direito creditório (R$ 20.624,13)
para a compensação de um débito do IRPJ - Estimativa mensal (Código 5993-1),
relativo a agosto de 2004, também de mesmo valor e com vencimento na data da
transmissão da DCOMP.
2.
As DCOMP foram analisadas de forma automática, pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações - SCC, culminando com a emissão, em 07/11/2008, do
Despacho Decisório eletrônico N° de Rastreamento 804826853 (fls. 117), devidamente
chancelado pela autoridade administrativa competente - no caso, o titular da DRF/Ponta
Grossa -, não reconhecendo o direito creditório e, por conseguinte, não homologando as
compensações declaradas e determinando a cobrança dos débitos indevidamente
compensados, mais consectários legais.
2.1.
A Análise do Crédito feita pelo SCC está às fls. 118 a 123 e o Detalhamento das
Compensações às fls. 124 (aos quais o contribuinte tem acesso pelo site da RFB na
Internet).
3.
A interessada foi cientificada do decisum, por via postal, em
19/11/2008 (fls. 126) e, irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade, em
17/12/2008 (fls. 003 a 007, mais anexos), na qual pede a reforma do Despacho
Decisório e a homologação integral das compensações declaradas, centrando sua defesa
no fato de que o saldo credor do período anterior ao 1° decêndio do trimestre de
referência considerado pelo SCC foi de R$ 88.824,99 (fls. 119), enquanto ele apurou
em sua escrita fiscal R$ 200.716,67 (vide cópia do Livro RAIPI às fls. 024, e DIPJ
Exercício 2004/AC 2003 - Ficha 29, às fls. 031).
4.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada tempestiva pelo
SAORT/DRF/Ponta Grossa, conforme Despacho às fls. 127, por meio do qual o
Processo foi enviado para julgamento pela DRJ/Ribeirão Preto, em 26/12/2008.
5.
Ocorre que, em 14/04/2009, o mesmo SAORT/DRF/Ponta Grossa, via MEMO
n° 191/2009 (fls. 128), pediu que o Processo retornasse àquela Unidade, "para
verificações".
5.1.
O pedido foi feito para que o Despacho Decisório denegatório fosse totalmente
cancelado por outro, desta feita com o N° de Rastreamento 844844909 (fls. 130),
exarado em 12/08/2009, pela mesma autoridade, e do qual a interessada foi cientificada,
por via postal, em 20/08/2009 (fls. 131).
5.2.
A motivação do cancelamento foi a seguinte: "Em cumprimento ao
disposto no art. 60 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, tendo em vista que
Informações relevantes não foram consideradas no ato de emissão do Despacho
Decisório acima identificado, fica o mesmo cancelado" .
5.3.
O Processo foi então novamente encaminhado para a DRJ/Ribeirão
Preto, em 07/01/2010, "para conhecimento e manifestação", via Despacho às fls. 132.
5.4.
Ao final, ele nos foi redistribuído, para julgamento, em 22/12/2014
(fls. 133).
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

6.
Não se encontra nos autos que outra decisão a respeito tenha sido proferida, e
ainda este Relator empreendeu pesquisa no Sistema SCC-Comunicação (fls. 146) - que
mostra todos os Despachos Decisórios (e seus anexos) emitidos de forma eletrônica,
versando sobre PER/DCOMP (tenha sido a análise "puramente" automática ou também
manual) -, podendo verificar que, até a data de hoje (muito além dos cinco anos da
transmissão da DCOMP), nenhum outro foi exarado.
7.
A título de confirmação, também extraí do SCC-Comunicação o Despacho
Decisório e seus anexos (fls. 147 a 151), bem como o Cancelamento de Despacho
Decisório, com o histórico do seu AR (fls. 152 e 153) e, ainda, do Sistema Impressão
PJ, a DIPJ Completa Exercício 2004/AC 2003 (fls. 154 a 232)”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/Recife), por meio do Acórdão no 11-51.282 - 2a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 235 a 248)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DAS
ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do
direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento
decorrente de diferença no saldo credor do período anterior ao trimestre em
referência, contestado com apresentação de dados da escrita fiscal e da DIPJ,
mas sem considerar ressarcimentos e compensações dos períodos anteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
SUBMETIDA
À
DRJ.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A PEDIDO DA AUTORIDADE QUE
PROFERIU O DESPACHO DECISÓRIO. CANCELAMENTO PELA
MESMA AUTORIDADE QUE O PROFERIU. FALTA DE COMPETÊNCIA.
NULIDADE ABSOLUTA.
Submetida manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a autoridade administrativa que proferiu o despacho
decisório combatido não mais possui competência para modificá-lo por
iniciativa própria, pelo que é nula de pleno direito nova decisão que cancela o
decisório sem que a DRJ tenha determinado diligência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 08/03/2016 pelo recebimento da
Comunicação no 125/2016, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa - PR,
como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 252).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 06/04/2016, consoante o Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 253), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 254 a 266), por meio do qual alega, em
síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

i.
em razão de saldo credor acumulado de IPI, no 1° trimestre de 2003, no
valor de R$ 163.058,04 decorrente das operações de exportação
promovidas pela sua matriz, efetuou a compensação de débitos por meio
de duas DCOMP, no valor de R$ 26.000,00 e R$ 20.624,13, mas, para sua
surpresa, tomou ciência do indeferimento da compensação efetuada, sob o
argumento de que não havia crédito passível de compensação;
ii.
apresentou manifestação de inconformidade onde teria demonstrado a
improcedência daquele despacho decisório e juntou documentos que
atestariam a origem e correção dos créditos utilizados para suportar a
compensação de tributos, mas antes que o feito pudesse ser processado
para julgamento na DRJ, a autoridade local, detectou equívoco que resulta
em nulidade do despacho decisório outrora proferido, cancelando a
decisão com fundamento nas disposições do art. 60 do Decreto n°
70.235/72;
iii.
em que pese o cancelamento do despacho decisório, o processo foi
encaminhado à DRJ/Recife, “quando o correto seria encaminhar ao
arquivo, em razão do perecimento do objeto que ensejou a manifestação
de inconformidade”, mas ainda assim, devido à política de distribuição de
processos para julgamento, o mesmo foi julgado pela Delegacia;
iv.
apesar dos argumentos e provas arrolados, a DRJ/Recife revigorou os
efeitos do despacho decisório original e não reconheceu o direito
creditório objeto da compensação, em decisão proferida por maioria de
votos, apesar de o Relator ter votado no sentido de não conhecer da
Manifestação de Inconformidade por absoluta perda de objeto, tendo em
vista que o despacho decisório fora cancelado pela própria autoridade que
o proferiu;
v.
o Despacho Decisório por meio do qual se indeferiu a compensação
realizada padece de vício insanável, reconhecido pela própria autoridade
que o proferiu, e diante dessa decisão exarada pela própria autoridade
emitente, a qual “tempestivamente exerceu o direito outorgado aos
agentes públicos de rever seus próprios atos, especialmente quando
eivados de vícios”, o Acórdão recorrido torna-se inócuo, posto que
desprovido de objeto;
vi.
não há falar-se em cancelamento do ato que revogou o despacho decisório,
porque tal providência não se faz mais possível, em razão do transcurso do
prazo prescricional para eventual cobrança dos débitos compensados;
vii.
não bastassem as disposições do art. 60 do Decreto n° 70.235, o ato
praticado pela autoridade local escora-se no mandamento da Súmula n°
473, editada pelo Eg. Supremo Tribunal Federal (STF), de forma que
entendimento contrário implicaria “afrontar diretamente o princípio da
segurança jurídica, pilar central sobre o qual se assenta nosso sistema
jurídico”;
viii.
a DRJ/Recife decidiu anular um ato legitimamente praticado pela
autoridade local “sem sequer ouvir suas razões, caracterizando inaceitável
menosprezo pelo princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo”, de forma que, à luz desses fundamentos, “imperioso se
faz declarar a nulidade da r. decisão, por absoluta falta de objeto, e
determinar o arquivamento do feito em caráter definitivo”;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

ix.
o Despacho Decisório que indeferiu as compensações realizadas teria se
fundamentado na suposta "falta de reconhecimento do crédito" referente
ao saldo credor acumulado do IPI no primeiro trimestre do exercício 2003,
mas “à época em que foi proferido o despacho decisório, os lançamentos
que resultaram na apuração do saldo credor já se encontravam
tacitamente homologados, à luz do que preconiza o Artigo 150, § 4° do
CTN”;
x.
no período, o saldo credor acumulado na escrita fiscal totalizaria R$
163.058,04, mas a composição feita pela autoridade fiscal no Despacho
Decisório apontou apenas R$ 50.463,08, sendo que a origem dessa
divergência estaria no saldo inicial do período de acumulação do crédito,
pois a escrita fiscal registraria R$ R$ 201.716,67 e fiscalização considerou
o valor de R$ 88.824,99;
xi.
os documentos juntados à Manifestação de Inconformidade (Livro
Registro de Apuração do IPI e cópia dos quadros da DIPJ relacionados a
esse tributo) comprovariam que os valores indicados no PER/DCOMP
estão corretos, uma vez que a apuração do crédito passível de
ressarcimento teve como base o saldo credor acumulado no 1° trimestre de
2003 (R$ 163.058,04) e o menor saldo credor registrado no período de
acumulação do crédito até a data do pedido de compensação, sendo tais
valores devidamente informados no PER/DCOMP, que calculou
automaticamente o valor passível de ressarcimento ou compensação.
À vista do exposto e com esses argumentos, requer a recorrente:
a)
PRELIMINARMENTE: reconhecer a nulidade do Despacho Decisório n°
804826853, de 07/11/08, nos termos em que foi pronunciada pela própria
autoridade que o proferiu, convalidando assim as compensações realizadas pela
Recorrente;
b)
Sucessivamente, se outro for o entendimento de Vossas Senhorias,
determinar a conversão dos autos em diligência, para que a autoridade local
possa declinar as razões que motivaram o cancelamento de seu despacho
decisorio;
c)
NO MÉRITO: julgar improcedente o Despacho Decisorio n° 804826840 e
homologar as compensações realizadas por meio dos PER/DCOMP N°
10428.46538.300904.1.3.01-8128
e
N°
06821.23198.300404.1.3.01-4595,
determinando-se o arquivamento do Processo de Crédito de n°
10940.902893/2008-29, em caráter definitivo”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação das compensações formalizada nos PER/DCOMP no 06821.23198.300404.1.3.01-
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

4595, de 30/04/2004 (doc. fls. 048 a 115), e no 10428.46538.300904.1.3.01-8128, de 30/09/2004
(doc. fls. 134 a 145), por meio das quais a recorrente pretendia ver reconhecidos créditos de IPI
decorrente de saldo credor do imposto e compensar com débitos de IRPJ e CSLL em montante
de R$ 26.000,00 e R$ 20.624,13, respectivamente.
A compensação declarada não foi homologada pela unidade competente em
Despacho Decisório da DRF/Ponta Grossa (doc. fls. 147 a 150), no qual, baseando-se em dados
constantes de seus sistemas informatizados, a unidade teria constatado a ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos e que o saldo credor passível de ressarcimento seria inferior ao
valor pleiteado, além da utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação dos PER/DCOMP.
Importante destacar, conforme bem relatado, que o referido despacho foi
cancelado meses depois pela unidade jurisdicionante, sob o fundamento de que foram
constatadas incorreções, já que “informações relevantes não foram consideradas no ato de sua
emissão”.
Mesmo tendo sido o processo solicitado pela unidade jurisdicionante, o litígio foi
posto a julgamento, uma vez que já havia Manifestação de Inconformidade tempestivamente
formalizada pela recorrente. Assim, o colegiado de primeira instância julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, após chegar à conclusão de que a competência para decidir o
litígio não mais pertencia à DRF/Ponta Grossa, mas àquela instância e por isso a segunda decisão
da unidade de origem seria nula, precisando ser afastada, uma vez que a competência seria
rígida, pelo que a DRF, ao extrapolá-la, teria praticado ato de nulidade insanável.
Entendeu ainda aquele colegiado que o contribuinte em sua escrita teria deixado
de considerar ressarcimentos e compensações nos períodos anteriores que teriam influenciaram o
saldo credor transferido para trimestre do presente processo e, por isso, os documentos trazidos
seriam insuficientes à comprovação do direito creditório alegado (fls. 240 e ss. – destaques
nossos):
“Como na época da segunda decisão o processo já se encontrava na DRJ, aguardando
distribuição e posterior julgamento, a competência para decidir o litígio não mais
pertencia à DRF em Ponta Grossa, mas a esta segunda instância. Quem detinha a
competência para julgar a Manifestação de Inconformidade era a DRJ, nos termos 25, I,
do Decreto n° 70.235, de 1972, alterado pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001.
Por isso a segunda decisão da unidade de origem é nula e precisa ser afastada.
Trata-se de nulidade absoluta, que não admite remendo. Se fosse admissível que
determinada autoridade proferisse decisão combatida por meio de contestação
tempestiva e regular, a partir da qual se instaurou o litígio, e tempos depois essa
mesma autoridade, quando não mais possuía competência para resolver o litígio,
cancelasse sua decisão inicial, estariam abertas as porteiras para revisões
inaceitáveis no âmbito de qualquer processo. Por inaceitável procedimento da espécie
é que o art. 59, I, do Decreto n° 70.235, de 1972, determina que são nulos "os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente". No mesmo sentido, a Lei n° 9.784, de 1999,
ao regular processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal - e que
é aplicável subsidiariamente ao presente Processo Administrativo Fiscal, como previsto
no art. 69 da referida Lei -, estabelece:
(...)
Ainda que na situação destes autos o cancelamento implique no fim do litígio, por
atender ao pleito do contribuinte, a incompetência absoluta subsiste. Decisão proferida
por autoridade incompetente é sempre nula, seja em prol do sujeito passivo da
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

obrigação tributária ou da Fazenda. Admitir o contrário levaria a que se pudesse
permitir, também, uma outra em sentido contrário (em desfavor do contribuinte).
Por relevante, destaco neste "o mesmo SAORT/DRF/Ponta Grossa, via MEMO n°
191/2009 (fls. 128), pediu que o Processo retornasse àquela Unidade, 'para
verificações", e que "O pedido foi feito para que o Despacho Decisório denegatório
fosse totalmente cancelado por outro, desta feita com o N° de Rastreamento 844844909
(fls. 130), exarado em 12/08/2009, pela mesma autoridade" (itens 5 e 5.1 do Relatório).
Não houve diligência determinada pela DRJ. Assim, a situação é deveras diferente da
hipótese do item 22.c do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015, que
prevê, verbis (negrito acrescido):
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo;
O ato de cancelamento praticado pela unidade de origem enseja o seguinte
questionamento: pode a unidade de origem, sobre quem não recai a competência
para julgar manifestação de inconformidade ou impugnação, praticar por
iniciativa própria ato decisório a extinguir o litígio, enquanto a contestação está na
DRJ? A resposta deve ser não, pois ato praticado por autoridade incompetente é nulo de
pleno direito por expressa disposição legal (art. 59, I, do Decreto n° 70.235, de 1972).
Mesmo diante do princípio da informalidade (moderada) que rege o Processo
Administrativo Fiscal, a delimitação de competências não pode ser afastada. A busca da
verdade material visando ao melhor e mais justo desfecho do litígio, por sua vez, deve
ser exercida pelo órgão que possui a competência de julgá-lo - no caso, a DRJ, não a
unidade de origem que prolatou o Despacho Decisório recorrido. A competência,
rígida que é, não cede diante dos princípios que orientam o Processo
Administrativo Fiscal, pelo que a DRF em Ponta Grossa, ao extrapolá-la, praticou
ato de nulidade insanável.
(...)
Definida a nulidade do CANCELAMENTO DE DESPACHO DECISÓRIO de fl. 120,
que fica sem efeitos pelas razões acima, cuido da Manifestação de Inconformidade
oposta ao Despacho Decisório de fl. 107, concluindo por mantê-lo sem modificações.
Como relatado, a defesa é centrada na alegação de que o saldo credor do período
anterior ao 1o decêndio do trimestre de referência considerado pelo SCC foi de R$
88.824,99 (fls. 119), enquanto ele apurou em sua escrita fiscal R$ 200.716,67 (vide
cópia do Livro RAIPI às fls. 024, e DIPJ Exercício 2004/AC 2003 – Ficha 29, às fls.
031).
O contribuinte deixa de considerar ressarcimentos e compensações nos períodos
anteriores, que influenciaram o saldo credor transferido para o 1° trimestre de
2003 (o do presente processo). Por isso as cópias do Registro de Apuração do IPI
(RAIPI) e os dados da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) são insuficientes à comprovação do direito creditório alegado.
Como se sabe, tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência
do direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém o indeferimento decorrente
de diferença no saldo credor do período anterior ao trimestre em referência”.
Sempre bom lembrar que a legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte é
verificada pela fiscalização a partir do cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. Verifica-se ainda se esse saldo
se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP e,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor existente no final do trimestre, glosa-se
a diferença encontrada.
O saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre que seja utilizado
para abatimento de débitos de trimestres posteriores se exaure e, por conseguinte, não pode ser
ressarcido. Assim, ao fim de cada período de apuração do IPI, é feito o confronto entre os
valores do imposto incidentes na saída de produtos de sua fabricação com os créditos incidentes
nas entradas de insumos no estabelecimento industrial e os créditos acumulados de períodos
anteriores, apurando-se ao final saldo credor ou devedor.
Somente no caso de apuração de saldo credor, como se dá no presente caso, a
legislação prevê a possibilidade de o contribuinte se ressarcir desses créditos de IPI, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB,
nos termos do art.16, §2o, da IN RFB no 600, de 28 de dezembro de 2005.
Importante salientar, ainda, que a mesma legislação estabelece que devem ser
estornados da escrituração fiscal do contribuinte os créditos de IPI os quais este pretenda ver
compensados com outros débitos. Tal procedimento, efetuado em conformidade com o art. 17 da
mesma Instrução Normativa, faz-se necessário para evitar a duplicidade no aproveitamento dos
créditos.
Analisando o ocorrido e os fundamentos que embasaram a decisão de piso, penso
que alguns aspectos relevantes deixaram de ser considerados. Explico.
A base da decisão de primeira instância pautou-se na nulidade do despacho que
cancelou o Despacho Decisório que havia não homologado as compensações objeto do presente
processo, por entender, o colegiado de piso, que já não havia mais competência para a autoridade
administrativa para sua emissão em virtude da instauração do contencioso pela apresentação da
Manifestação de Inconformidade tempestiva.
É certo que diversos entendimentos são contrários à tese defendida no voto
vencedor daquele julgado, amparados pelo princípio da autotutela, por meio do qual a
Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, ou o poder de revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos. Tal princípio encontra forte sustento nas Súmulas no 346 e 473, ambas do
Supremo Tribunal Federal (STF)2. Este poder-dever decai somente em cinco anos contados da
data em que foram praticados, salvo diante de comprovada má-fé, conforme preceituam os arts.
53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999.
Não obstante a toda essa discussão a respeito da possibilidade ou não da anulação
do ato administrativo que cancelou o Despacho Decisório originário, o fato é que, na visão deste
Relator, no caso concreto, deixou-se de observar o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Segundo esse dispositivo, quando puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo a quem

2 Súmula no 346
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem
decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Súmula no 473
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos,
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
A despeito do forte indicativo de existência do direito ao crédito de IPI vindicado,
haja vista a motivação apontada pela fiscalização de que haveria “informações relevantes” não
consideradas no ato de emissão do despacho denegatório, a autoridade julgadora de primeira
instância considerou insuficientes os documentos comprobatórios juntados e inferiu que deixou-
se de considerar, na escrita apresentada, ressarcimentos e compensações de períodos anteriores
que teriam influenciado o saldo credor transferido para o trimestre de apuração.
Pela observância do princípio da verdade material, a meu ver, mais adequado seria
baixar o feito em diligência para que a autoridade competente para o reconhecimento do crédito
informasse os motivos que ensejaram o cancelamento do Despacho Decisório e, à vista dos
documentos apresentados e das informações constantes de seus sistemas, atestasse a existência
ou não de saldo credor passível de ressarcimento nos moldes declarados, indicando a existência
de outros fatores, como ressarcimentos e compensações de períodos anteriores que justificassem
a divergência de saldo inicial apontada pela recorrente, se for o caso.
Ademais, também não se sabe se houve ou não a emissão de um segundo
Despacho Decisório pela DRF/Ponta Grossa, após o cancelamento do despacho eletrônico
original. Cabe lembrar que, tendo sido reformada a decisão administrativa que não homologou as
DCOMP transmitidas pela recorrente sem a emissão de um novo despacho, poderia a situação
subsumir-se ao § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pela ocorrência da homologação tácita
das compensações. Considera-se tacitamente homologada compensação objeto de declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido e com ciência ao sujeito
passivo no prazo de cinco anos, contados da data de seu protocolo.
Há vista de todo o exposto, penso que não há elementos suficientes para decidir
adequadamente o litígio. Desta maneira, considerando que aparentemente a recorrente se
desincumbiu do ônus de provar a existência, liquidez e suficiência do crédito que pleiteia e tendo
em conta a plausibilidade entre as alegações formuladas e os documentos e informações
juntados, voto pela conversão do julgamento em diligência.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Ponta Grossa - PR),
analise as declarações e demais documentos juntados e, em confronto com os elementos
constantes dos autos e demais informações constantes de seus sistemas, se manifeste
conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, informando:
(i) se foi emitida qualquer outra decisão administrativa associada aos PER/DCOMP
objeto do presente processo, após o cancelamento do Despacho Decisório originário,
juntando cópia de seu inteiro teor em caso afirmativo;
(ii) se as informações constantes dos documentos apresentados indicando saldo
credor inicial maior do que o apontado no Despacho Decisório encontram respaldo
em documentação fiscal-contábil relativa aos períodos de apuração;
(ii) se existem ressarcimentos/compensações ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, bem assim deduções, estornos ou utilização de parte dos créditos passíveis
de ressarcimento para abater débitos que poderiam ter reduzido o montante do
crédito inicial, dando ensejo à divergência apontada;
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

(iv) quais “informações relevantes” deram ensejo ao cancelamento do Despacho
Decisório original, elaborando relatório consubstanciado sobre a existência ou não do
direito ao crédito declarado pelo contribuinte e a suficiência do crédito apurado, para
liquidar as compensações realizadas.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros
elementos que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado
no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Ponta Grossa, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital